Tribunal: STM
Processo: 7000516-68.2024.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA. PENHORA. SALÁRIO/SOLDO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DETERMINAÇÃO. LEVANTAMENTO DA PENHORA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
A regra prevista em lei é que salário e soldo são impenhoráveis, podendo ser excepcionada sua flexibilidade em situações especiais, que não foram constatadas no caso em análise.
Mandado de Segurança conhecido e concedida a segurança. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
24/09/2024
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000516-68.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
IMPETRANTE: CARLOS JOSÉ FRANCISCO CARDOSO
ADVOGADO(A): MARCELO BELLO DA COSTA (OAB RJ116223)
ADVOGADO(A): MARIO SILVA DOS SANTOS SKORNICKI (OAB RJ135942)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "MANDAMUS" E CONCEDER A SEGURANÇA PARA,
CONFIRMANDO A DECISÃO LIMINAR, DESCONSTITUIR, EM DEFINITIVO, A
DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR, DETERMINANDO QUE SE ABSTENHA DE PENHORAR
A QUANTIA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO SALÁRIO/SOLDO DO
IMPETRANTE E, CASO TENHA SIDO EFETIVADA, QUE SE PROCEDA AO
LEVANTAMENTO DA PENHORA DOS SALDOS REFERENTES AOS CARGOS
PÚBLICOS OCUPADOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS BANCÁRIAS DESCRITAS
NO ACÓRDÃO. NA FORMA DO ART. 149 DO RISTM, DECLAROU-SE
IMPEDIDO O MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E JOSÉ BARROSO FILHO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL
DO MINISTRO PRESIDENTE. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
IMPEDIDO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000516-68.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: CARLOS JOSÉ FRANCISCO CARDOSO
ADVOGADO(A): MARCELO BELLO DA COSTA (OAB RJ116223)
ADVOGADO(A): MARIO SILVA DOS SANTOS SKORNICKI (OAB RJ135942)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
INTERESSADO: UNIÃO
EMENTA
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DEFESA.
PENHORA.
SALÁRIO/SOLDO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
DETERMINAÇÃO. LEVANTAMENTO DA PENHORA. CONCESSÃO
DA SEGURANÇA.
A regra prevista em lei é que salário e soldo são impenhoráveis, podendo ser
excepcionada sua flexibilidade em situações especiais, que não foram
constatadas no caso em análise.
Mandado de Segurança conhecido e concedida a segurança. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em conceder a Segurança, para, confirmando a Decisão
liminar, desconstituir, em definitivo, a Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, determinando que se abstenha de penhorar a quantia de 25%
(vinte e cinco por cento) do salário/soldo do Impetrante e, caso tenha sido efetivada, que se
proceda ao levantamento da penhora dos saldos referentes aos cargos públicos ocupados em
relação às contas bancárias descritas no Acórdão.
Brasília, 24 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Defesa do Capitão-de-
Fragata CARLOS JOSÉ FRANCISCO CARDOSO, com fundamento no art. 5º, inciso LXIX,
da Constituição Federal e no art. 1º e seguintes da Lei 12.016/2009, insurgindo-se contra
Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, na qual
foi determinado o bloqueio de valores no montante de 25% (vinte e cinco por cento) dos
vencimentos líquidos depositados ou aplicados em contas bancárias, investimentos
7000516-68.2024.7.00.0000
40001364981 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

financeiros de qualquer gênero, créditos, valores mobiliários, ações, moedas estrangeiras e
demais aplicações do Impetrante, em face do envolvimento em supostos ilícitos praticados a
bordo do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), no âmbito do Serviço de Hemodinâmica.
De acordo com os autos, a Decisão do Juízo de Primeira Instância assim
fundamentou e determinou:
QUANTO AO REQUERIMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.
Assim, sendo respeitado o núcleo essencial do direito à subsistência dos requeridos, pugnou o
Parquet pelo bloqueio, ainda que parcial, dos valores referentes aos vencimentos percebidos,
como forma de assegurar a futura recomposição do dano que as suas condutas criminosas
causaram ao Erário, na ordem de 25% (vinte e cinco por cento) do valor mensalmente
percebido a título de remuneração por ambos os suscitados, tomando-se como parâmetro o
percentual fixado pela Suprema Corte na mencionada Ação Penal n° 1.044 (evento 56).
Nesse passo, novamente, atendendo aos primados da isonomia, razoabilidade, legalidade e
segurança jurídica, é de se deferir a pretensão do MPM.
É dizer, verifica-se que a pretensão ministerial tal como deduzida, permite a conciliação entre
a necessidade de se assegurar a garantia do processo pelos atos de constrição patrimonial,
com a necessidade imperiosa de se respeitar, no máximo possível e razoável, o padrão de vida
dos suscitados, preservando-se o sustento e dignidade dos próprios e de seus familiares, na
linha, inclusive, do que pretenderam as Defesas em suas manifestações pelo levantamento das
penhoras.
Portanto, a constrição de parcela razoável da renda mensal auferida pelos suscitados revela-
se, em verdade, meio de atingimento das pretensões do MPM e das Defesas, ainda que, quanto
a estas, por via transversa.
No mais, como bem demonstrado, o percentual apontado está em consonância com o
arbitrado pelo Supremo Tribunal Federal em situação semelhante, representando a liberação
de montante substancial dos vencimentos percebidos pelos suscitados meio capaz de
assegurar, sem qualquer dúvida, a mantença de ambos e de seus familiares.
DO EXPOSTO:
a) INDEFIRO a pretensão da Defesa do suscitado Carlos José Francisco Cardoso de
levantamento da penhora realizada nas contas dos bancos Bradesco e Santander, bem assim o
levantamento da restrição realizada no veículo Jeep Renegade, placa LSC8268, com base na
fundamentação supra, por ausência de plausibilidade jurídico-legal.
b) DEFIRO o requerimento do MPM de retenção mensal de 25% dos vencimentos líquidos
dos requeridos Maria Cristina Meira Ferreira e Carlos José Francisco Cardoso, depositados
nas contas-correntes dos suscitados, até o atingimento dos valores definidos na decisão do
evento 3, sendo elas:
- Em relação a Carlos José: Banco Santander, Agência nº 3795, Conta corrente nº 01001355-
7, e Banco Bradesco, agência nº 1631 conta corrente nº 36289-1.
- Em relação à Maria Cristina: Banco do Brasil, Agência nº 4294-3, Conta corrente nº 45800-
7, e Banco Santander, agência nº 1745, conta corrente nº 01000998-0.
7000516-68.2024.7.00.0000
40001364981 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa do Capitão-de-Fragata CARLOS JOSÉ FRANCISCO CARDOSO
requereu, liminarmente, o deferimento do pedido para o fim de suspender a penhora de 25%
(vinte e cinco por cento) do salário do Impetrante, nos termos do art. 7º, inc. III, da Lei
12.016/09.
Ao final, a Defesa requer:
a) Seja notificada a autoridade coatora, o juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar - RJ para prestar informações no prazo legal;
b) Seja, nos termos do art.7º, II, da Lei nº 12.016/2009, dada ciência à Advocacia Geral da
União para se manifestar, caso julgue conveniente;
c) Seja intimado o Ministério Público com assento nessa e. Corte Castrense;
d) Seja defira a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos da decisão impugnada,
determinando a imediata suspensão do bloqueio de 25% do salário do impetrante, nos termos
do art. 7º, inc. III da Lei 12.016 e, por fim;
e) Seja concedida a ordem para reconhecer a ilegalidade que macula direito líquido e certo do
impetrante em desacerto com o art. 217 do CPPM c/c o art. 833, IV do CPC, com (i) o
levantamento da penhora do saldo referente aos cargos públicos ocupados (contracheques em
anexo), ou seja, a conta salário do Impetrante no Banco Santander, Agência nº 3795, Conta
corrente nº 01001355-7, e no Banco Bradesco, agência nº 1631, conta corrente nº 36289-1; e
(ii) a reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora de 25% dos vencimentos do
Impetrante, diante dos fatos e fundamentos expostos, tendo em vista ser de natureza salarial.
Em 7 de agosto de 2024, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da
Decisão impugnada, determinando ao Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar a imediata suspensão do bloqueio de 25% (vinte e cinco por cento) do salário do
Impetrante, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, até o julgamento do
mérito deste Mandado de Segurança.
Solicitei, na oportunidade, as informações necessárias à instrução do feito ao
Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (evento 11 – DEC1).
Em 13 de agosto de 2024, foram juntadas aos autos as informações prestadas
pelo Juízo de Primeiro Grau (evento 17 – INF_MSEG1).
Regularmente intimada, a Advocacia-Geral da União requereu seu ingresso no
feito, com base no art. 7º, II, da Lei n° 12.016/09, com a intimação dos futuros atos
processuais (evento 19 – PET1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela concessão
da segurança (evento 23 – PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
7000516-68.2024.7.00.0000
40001364981 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela Defesa do Capitão-de-
Fragata CARLOS JOSÉ FRANCISCO CARDOSO, com fundamento no art. 5º, inciso LXIX,
da Constituição Federal e no art. 1º e seguintes da Lei 12.016/2009, insurgindo-se contra
Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, na qual
foi determinado o bloqueio de valores no montante de 25% (vinte e cinco por cento),
depositados ou aplicados em contas bancárias, investimentos financeiros de qualquer gênero,
créditos, valores mobiliários, ações, moedas estrangeiras e demais aplicações do Impetrante,
em face do envolvimento em supostos ilícitos praticados a bordo do Hospital Naval Marcílio
Dias (HNMD), no âmbito do Serviço de Hemodinâmica.
A Defesa do Capitão-de-Fragata CARLOS JOSÉ FRANCISCO CARDOSO
requereu, no mérito, o deferimento do pedido para o fim de suspender a penhora de 25%
(vinte e cinco por cento) do salário/soldo do Impetrante, nos termos do art. 7º, inc. III, da Lei
12.016/09.
Pugnou, ainda, pelo levantamento da penhora do saldo referente aos cargos
públicos ocupados, quais sejam: conta salário no Banco Santander, Agência nº 3795, Conta
corrente nº 01001355-7; e, no Banco Bradesco, agência nº 1631, conta corrente nº 36289-1.
Em sede liminar, este Relator deferiu o pedido para suspender os efeitos da
Decisão impugnada, determinando ao Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar a imediata suspensão do bloqueio de 25% (vinte e cinco por cento) do salário do
Impetrante, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, até o julgamento do
mérito deste Mandado de Segurança.
Em resposta à Decisão liminar deste Relator, o Juízo de Primeira Instância, ao
prestar as informações necessárias, afirmou que:
“Destarte, foram realizadas diligências de ev. 60 , 70 e 79. Todavia, não tendo logrado obter
informações em âmbito interno, foram solicitadas informações sobre a abertura de Conta
Judicial à Caixa Econômica Federal em 07/08/2024, aguardando-se resposta na presente
data. Assim, por ora, não foi expedido o respectivo mandado de penhora às fontes
pagadoras.”
Inicialmente, verifico ser desnecessária a penhora do soldo ou das fontes
pagadoras do Impetrante, mesmo porque há informações de que já houve o bloqueio de bens
imóveis, móveis e de valores dos envolvidos, o que demonstra possível garantia futura de
reparação por supostos danos causados à Administração Militar pela conduta a ele imputada.
Além do mais, apesar de não ser absoluto o entendimento jurisprudencial de
impenhorabilidade de vencimentos, a legislação brasileira veda, entre outras situações, a
penhora de soldos e de remunerações, nos termos do inciso IV do art. 833 do Código de
Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), que prevê:
Art. 833. São impenhoráveis:
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;
7000516-68.2024.7.00.0000
40001364981 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme mencionado, o entendimento jurisprudencial até admite uma
excepcionalidade em se tratando de penhora de salários/soldos, no entanto, isso somente pode
se dar em situações extraordinárias. Vejamos:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO.
POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA
REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A orientação jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o salário, o soldo ou remuneração são
impenhoráveis, sendo que essa regra somente pode ser excepcionada em situações especiais,
as quais não foram constatadas na hipótese concreta. 3. Nesse contexto, ainda que se
reconheça, em tese, a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de
vencimentos em situações absolutamente excepcionais, o exame concreto da excepcionalidade
da medida na hipótese vertente, com vistas à alteração das conclusões apostas no acórdão
recorrido, reclamaria o reexame dos elementos de convicção dos autos, providência vedada
em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ.
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.928.846/PR, relator Ministro Dr. BENEDITO GONÇALVES,
Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) (Grifo nosso.)
Verifica-se que a excepcionalidade não se encontra presente no caso, pois a
Ação Penal Militar nº 7000512-98.2024.7.01.0001 está em fase embrionária, cujo
recebimento da Denúncia ocorreu recentemente, em 10 de maio de 2024.
Ora, a Decisão de Primeira Instância não apresentou qualquer situação que
justificasse eventual alargamento das situações excepcionais para a penhora do soldo do
Impetrante, bem como do saldo dos valores já recebidos em relação aos cargos públicos por
ele ocupados. Apenas justificou “como forma de assegurar a futura recomposição do dano
que as suas condutas criminosas causaram ao Erário”.
Levando-se em consideração a fase processual na qual se encontra a
mencionada Ação Penal Militar, bloquear o soldo ou mesmo reter saldos de contas bancárias
do militar mostra-se medida desarrazoada e desproporcional.
Além do mais, conforme enfatizado na Decisão liminar, o bloqueio de 25%
(vinte e cinco por cento) dos vencimentos da conta do Impetrante importa, indubitavelmente,
em uma redução à sua subsistência pessoal e familiar, antecipando-se, até mesmo, ao
desfecho da Ação Penal Militar, pois pode haver absolvição ou ficar constatado que o dano é
menor ao que foi bloqueado ou que as demais providências assecuratórias efetivadas pelo
Juízo são suficientes para repará-lo.
A Procuradoria Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifestou-se no mesmo sentido, qual seja, pela
concessão da medida. Vejamos:
(...) a segurança merece ser deferida, para determinar o levantamento da penhora recaída
sobre as contas pessoais do Impetrante, garantindo-se a isonomia de tratamento entre as
partes. Deve ainda ser revogada a ordem de penhora de 25% sobre seus vencimentos, ao
menos até o trânsito em julgado da eventual futura condenação.
7000516-68.2024.7.00.0000
40001364981 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse passo, analisando o mérito do pleito formulado neste Mandado de
Segurança, deve ser confirmada integralmente a liminar, nos termos do pedido apresentado
nesta impetração.
Ante o exposto, conheço do presente Mandamus e concedo a Segurança para,
confirmando a Decisão liminar, desconstituir, em definitivo, a Decisão proferida pelo Juízo
da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, determinando que se abstenha de
penhorar a quantia de 25% (vinte e cinco por cento) do salário/soldo do Impetrante e, caso
tenha sido efetivada, que se proceda ao levantamento da penhora dos saldos referentes aos
cargos públicos ocupados em relação às contas bancárias descritas no Acórdão.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364981v6 e do código CRC 92cada35.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 2/10/2024, às 13:57:30
7000516-68.2024.7.00.0000
40001364981 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR